Tribunal: TJSP
Processo: 2273292-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de retorno dos autos a esta C. Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega erro na certificação do trânsito em julgado do acórdão. Recursos de apelação interpostos em face da sentença que foram providos. Parte autora que opôs Embargos de Declaração. Erro material no acórdão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de retorno dos autos a esta C. Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega erro na certificação do trânsito em julgado do acórdão. Recursos de apelação interpostos em face da sentença que foram providos. Parte autora que opôs Embargos de Declaração. Erro material no acórdão que rejeitou os embargos de declaração, constando como embargante a parte ré. Necessidade de republicação do acórdão para retificação do erro, evitando eventual cerceamento de defesa. Autos principais que deverão retornar para republicação do acórdão e posterior suspensão, em razão de determinação do C. STJ, em sede de recurso repetitivo, RESP 1.715.795/RS. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000560333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273292-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
ELISABETA ASTORINO VERARDI e RICHARD VERARDI, são agravados SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e QUALICORP ADMINISTRADORA
E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273292-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2993 2/6
Voto no 2993
Agravo de Instrumento no 2273292-39.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1048880-07.2017.8.26.0100
Agravante: Maria Elisabeta Astorino Verardi e outro
Agravado: Sul America Companhia de Seguro Saúde e outro
Comarca: Foro Central Cível
Juiz prolator: Lúcia Caninéo Campanhã
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão rejeitou os
embargos de declaração opostos em face da decisão
que indeferiu o pedido de retorno dos autos a esta C.
Câmara. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que
alega erro na certificação do trânsito em julgado do
acórdão. Recursos de apelação interpostos em face da
sentença que foram providos. Parte autora que opôs
Embargos de Declaração. Erro material no acórdão que
rejeitou os embargos de declaração, constando como
embargante a parte ré. Necessidade de republicação do
acórdão para retificação do erro, evitando eventual
cerceamento de defesa. Autos principais que deverão
retornar para republicação do acórdão e posterior
suspensão, em razão de determinação do C. STJ, em
sede
de
recurso
repetitivo,
RESP
1.715.795/RS.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 832 dos autos de origem, que rejeitou os Embargos
Declaratórios opostos em face da decisão que determinou o cumprimento do
acórdão, in verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273292-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2993 3/6
Vistos.
1) Trata-se de embargos de declaração opostos em face da
decisão que determinou o cumprimento do v. Acórdão.
Ocorre que não se vislumbra qualquer contradição ou omissão.
Verifica-se que os embargos opostos a fls.792/795 foram
apreciados a fls.796/801, até porque as requeridas não
apresentaram embargos de declaração, mas somente os
requerentes.
Diante do exposto, REJEITO os embargos.
2) Fls.815/816: Expeça-se mandado de levantamento em favor das
requeridas no tocante à mensalidade depositada nos autos
(fls.572), formulário já preenchido (fls.816). Int.
Irresignada, recorre a parte autora aduzindo, em síntese,
1) o trânsito em julgado do acórdão foi certificado de forma equivocada, devendo
ser anulado; 2) os Agravantes foram intimados do acórdão que julgou os
embargos de declaração, constando, expressamente que o Embargante era a
parte ré. Requereu, em decorrência, a concessão do efeito suspensivo e, ao final,
a nulidade da publicação do acordão que rejeitou os embargos de declaração,
tornando nula a certidão de trânsito em julgado.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, com
a concessão do efeito suspensivo (fls. 29).
Petição de oposição ao julgamento virtual protocolada às
fls. 33.
Contraminuta às fls. 35/41.
É o relatório.
O recurso visa a anulação da certidão de trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273292-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2993 4/6
julgado dos autos principais (fls. 803), em razão de erro na publicação do
acórdão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 796/801).
Conforme se verifica dos autos principais, o v. acórdão de
fls. 781/790, de lavra da n. Des. Marcia Dalla Déa Barone, deu provimento ao
recurso dos autores e ao recurso das rés, conforme ementa que se segue:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de concessão
da tutela antecipada Plano de saúde Aumento do valor da
mensalidade por mudança de faixa etária em 59 anos Incidência
do Código de Defesa do Consumidor Aumentos que estão de
acordo com o disposto na Resolução Normativa 63/2003 da ANS
Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do
Recurso Especial n. 1.568.244 RJ, que tramitou pelo rito dos
repetitivos Recurso provido Apelante que deixou de demonstrar a
efetiva necessidade de majoração no valor da mensalidade
Abusividade demonstrada Reembolso dos valores exigidos de
forma indevida Recurso dos autores provido Recurso das rés
provido. Dá-se provimento aos recursos.
Às fls. 792/795 dos autos principais, a parte autora opôs
Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado pelo v. acórdão de fls. 796/801, cuja
ementa se segue:
Embargos de declaração Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade e erro material. Livre convencimento motivado do
magistrado. Não há necessidade de se abordarem todos os
argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não são
destinados para sanar contradição externa - Não se verificou falta
de
clareza
na
fundamentação

Prequestionamento
-
Fundamentos jurídicos constantes no acórdão - Embargos
rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273292-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2993 5/6
Contudo, conforme se verifica da Folha de Rosto do
acórdão (fls. 796) e do cabeçalho do voto (fls. 797), verifica-se que constou a
parte ré como Embargante, enquanto o recurso era da parte autora, acarretando
patente erro material.
Ainda que somente a parte autora tenha oposto
Embargos de Declaração, o erro material constatado na folha de rosto e no
cabeçalho poderia gerar dúvidas às partes quanto ao julgamento do recurso.
Assim, era possível a qualquer parte apresentar novos Embargos de Declaração,
a fim de sanar referido erro.
Todavia, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão
(fls. 803) e os autos foram remetidos ao juízo de origem (804).
Assim, a fim de se evitar cerceamento de defesa, o que é
inadmitido pelo nosso Ordenamento Jurídico, entendo que o acórdão de fls.
796/801 dos autos de origem, deve ser republicado, retificando-se às partes, para
que conste como Embargante a parte autora.
Destarte, deve a decisão ser reformada, determinando-se
o retorno dos autos principais a esta C. Câmara para republicação do acórdão
que rejeitou os Embargos declaratórios da parte autora (fls. 796/801).
Por fim, após a republicação, os autos deverão ser
suspensos, conforme determinação do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso repetitivo, RESP 1.715.795/RS, de suspensão dos processos que
versem sobre “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que
prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste”.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2273292-39.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2993 6/6
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA